Tribunal: TJDFT
Processo: 0716218-06.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. REQUISITOS DO ARTIGO 485, INCISO I, DO CPC. PREENCHIDOS. INTIMAÇÃO PARA SUPRIMENTO DA FALTA NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. Uma vez cumprida a prévia intimação pessoal da parte para, no prazo de 15 (quinze) dias suprir a falta, a sua inércia, quanto ao cumprimento da determinação de emenda à exordial, acarreta a extinção do processo, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 485, inciso I, c/c art. 330, inciso IV, e art. 321, todos do CPC.
2. A emenda insatisfatória, da mesma forma, produz efeito similar.
3. Recurso de apelação conhecido e não provido.